Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-97.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação de exibição de documentos e revisional de contrato cumulada com pedido de restituição em dobro de valores. Restituição dos valores indevidamente cobrados a título de juros que deve se dar de forma simples e, não em dobro. Valor dos honorários de sucumbência majorado. Recurso parcialmente provido.